Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753464-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CONSUELO COSTA BADRA RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ROL LEGAL DE IMPENHORABILIDADES. TAXATIVIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO CREDOR. DEMAIS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a constrição sobre o veículo da executada. O bem em questão é alegadamente utilizado para o deslocamento da devedora na realização de exames médicos em hospitais e clínicas. 2. O art. 833 do Código de Processo Civil apenas torna imune à execução os automóveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Por sua vez, o art. 2o, da Lei no 8.009/1990 expressamente exclui da impenhorabilidade os veículos de transporte. 3. O rol estabelecido pelo legislador é taxativo, ou seja, com previsão estrita dos casos de impenhorabilidade, considerando-se que, por força do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens presentes e futuros do devedor, salvo as restrições estabelecidas em lei, respondem para o cumprimento de suas obrigações. Outrossim, é inegável que o legislador já dispôs adequadamente a respeito de um patrimônio mínimo intocável, suficiente para salvaguarda da subsistência e da dignidade humana da parte em débito, não sendo hipótese de interpretação ampliativa pelo Judiciário. 4. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora do veículo em questão, mormente tendo em vista que, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado apenas quando o exequente puder promover a execução por outros meios. 5. Precedentes: Acórdão No 1181224, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1835936, Relator Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, Órgão 6a Turma Cível; Acórdão No 1823654, Relatora Desembargadora SANDRA REVES, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1708536, Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Órgão 4a Turma Cível. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 833, inciso V, ambos do CPC e 2o e 3o, ambos da Lei 10.741/2003, sob o argumento de que a penhora do veículo de transporte da idosa é um meio extremamente gravoso para a executada, especialmente porque coloca em risco, não só a dignidade da pessoa humana, mas a própria sobrevivência da recorrente. Acrescenta ser completamente desarrazoado garantir o pagamento de 1,6% (um vírgula seis por cento) do valor que exequente entende devido, submetendo uma senhora de 77 (setenta e sete) anos de idade a risco de morte. Requer que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 805 e 833, inciso V, ambos do CPC e 2o e 3o, ambos da Lei 10.741/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A despeito das diligências executórias realizadas (por todos, ID 151334898, origem), não foi localizado patrimônio suficiente da devedora para satisfação integral do débito exequendo. O exequente requereu, então, a penhora do referido automóvel. ... Nesse diapasão, há de se rememorar que, em conformidade com o art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens presentes e futuros do devedor respondem para o cumprimento de suas obrigações. Assim, sendo constatado o interesse do credor, verifica-se a viabilidade econômica da medida executória almejada. Não parece ser, pois, o caso de ampliação do rol taxativo previsto pelo legislador, o qual já dispôs adequadamente a respeito de um patrimônio mínimo intocável, suficiente para salvaguarda da subsistência e da dignidade humana do devedor. ... Por seu turno, também não se verifica desproporcionalidade no cumprimento de sentença, pois, conforme relatado, há notícia nos autos de insucesso das medidas constritivas anteriormente adotadas pelo juízo primevo. Outrossim, a parte executada quedou-se inerte em indicar bem desembaraçados suficientes à satisfação integral da dívida. Portanto, no caso concreto, perde força a aplicação do princípio da economia da execução (ou da menor onerosidade possível), já que, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado apenas quando o exequente puder promover a execução por outros meios. Por fim, faz-se importante salientar que a executada não demonstrou efetivamente a imprescindibilidade do veículo para o seu tratamento médico-hospitalar. À vista disso, a mera menção aos remédios prescritos (IDs 173445141 e 173445109, origem) não é suficiente para comprovar que o seu estado de saúde impeça a utilização das alternativas existentes de transporte público, por aplicativo ou táxi. Diante desse quadro, exsurge o direito do credor, amparado pelo princípio da unilateralidade do interesse na atividade executória, em ver efetivada a penhora sobre o veículo placa JID8833 (HONDA/CITY LX FLEX). (ID 60055492). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023